Tribunal: TJDFT
Processo: 0708456-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. MÉRITO. DESPESAS DECORRENTES DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE EM UTI DE HOSPITAL PRIVADO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DE MATÉRIAS QUE DEVERIAM TER SIDO SUCITADAS NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NA QUAL FOI EXARADA A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TABELA DE VALORES ADOTADAS PELO SUS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O julgamento antecipado da lide não configura hipótese de cerceamento de defesa, quando a prova vindicada pela parte se mostrar desnecessária à solução do litígio.
2. Demonstrada a prestação de serviços hospitalares por força de decisão judicial exarada em Ação de Obrigação de Fazer proposta contra o Estado, tem-se por caracterizado o interesse processual por partes do prestador dos serviços, independentemente de requerimento administrativo, quando evidenciado o transcurso de prazo superior a 2 (dois) anos, sem que tenha sido promovido o pagamento das respectivas despesas.
3. Consoante reiterado entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça, a cobrança de valores decorrentes de internação hospitalar por força de decisão judicial, por hospital não conveniado com a Rede Pública de Saúde, não se encontra subordinada aos limites estabelecidos em Tabela do Sistema Único de Saúde, devendo ser observado os valores de mercado.
4. Preliminar rejeitada. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidas e não providas.